Tribunal: STF
Processo: HC 58281
Classe: HC
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-10-07
Data de publicação: 1980-10-07

Ementa:
REINCIDÊNCIA. INAPLICAÇÃO DO ART. 47 DO CÓDIGO PENAL AO DIREITO CRIMINAL MILITAR. - DA CIRCUNSTÂNCIA, NÃO SE CONSIDERAREM OS CRIMES MILITARES OU PURAMENTE POLÍTICOS, NÃO RESULTA, NECESSARIAMENTE, QUE
NÃO DEVAM SER LEVADOS EM CONTA OS CRIMES COMUNS PARA CONFIGURAÇÃO DA REINCIDÊNCIA EM CONDENAÇÃO POR CRIME MILITAR. O ART. 47 DO CÓDIGO PENAL, REDAÇÃO DA LEI N 6.416/77, TEM SUA INCIDENCIA RESTRITA A
LEGISLAÇÃO PENAL COMUM. "HABEAS CORPUS" INDEFERIDO.